Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800718-74.2017.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO PARA

APELADO: LAURO EDIMILSON SOARES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR/PA – IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE – POSSIBILIDADE - NÃO HÁ ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDA NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 5.162-A/84, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF, SÚMULA Nº
683
. A LEGISLAÇÃO QUE REGE AS DIRETRIZES DO CONCURSO É AQUELA VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença (id. 629810) proferida nos autos do
Mandado de segurança
que concedeu a segurança para garantir ao impetrante direito de ter efetivada sua inscrição no “Curso de Habilitação de Oficiais – CHO da Polícia Militar do Estado do Pará - 2017”.

Em suas razões recursais (id. 629814), o apelante após breve resumo dos fatos processuais, arguiu, em suma, que o limite de idade está previsto em lei (Lei Estadual nº 8.403/2016), além de ser plenamente justificado, diante das atribuições do cargo a ser exercido, satisfazendo, assim, as exigências da Súmula nº 683-STF.

Falou também que o limite de idade, sendo um dos requisitos exigidos no edital para a inscrição no exame de seleção do CHO em nada é desarrazoado, como dito pelo autor e tampouco arbitrário ou ilegal, pois tal exigência é legal e foi devidamente colocado com base nos critérios e padrões necessários ao desempenho da atividade e expressamente prevista em lei estadual.

Defendeu, assim, que a exclusão do autor obedeceu às regras legalmente estabelecidas e repetidas no Edital nº 001/2017, não merecendo qualquer guarida nenhum de seus pedidos, já que o edital tem que ser observado, pois suas cláusulas, como se sabe, obrigam as partes, motivos pelo qual a denegação da segurança pleiteada era medida que se impunha no caso.

Sustentou a impossibilidade de aferição, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de avaliação estabelecidos pela administração para fins de admissão ao curso de habilitação de oficiais da carreira militar.

Requereu, ao final, o provimento recursal.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 629827.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que, no id. 9431508, reconheceu a minha prevenção e determinou a redistribuição do feito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento recursal (id. 677945)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

A irresignação recursal recai em face da decisão que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo que negou a participação do apelado no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO da Polícia Militar do Estado do Pará em razão de sua idade, tendo em vista que o item 2.5 do Edital nº 001/2017 do Processo Seletivo Interno, que trata dos requisitos básicos exigidos, dispõe que deve o candidato ter no máximo cinquenta anos no ato de inscrição.

Para elucidação da questão, é importante consignar que a Constituição Federal permite a exigência de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, nos termos dos Art. 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º, X:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,

XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, § 8º; do artigo 40, § 9º; e do artigo 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem:

§ 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade
, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (grifei)

Por sua vez, a Lei Estadual nº 8.403/2016, que alterou a redação da Lei Estadual nº
5.162-A/84
, que dispunha sobre o ingresso e promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE), estabelece, em seu art. 16, II, o limite de idade de 50 (cinquenta) anos para a promoção nos QOA e QOE da PM, senão vejamos:

Art. 16 - São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:

II – Ter no máximo 50 anos de idade.

(...)

Com efeito, o edital CPMPA nº 001/2017 – processo seletivo interno para o curso de habilitação de oficiais – CHO/CPMPA 2022 estabelece como uma das condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao curso de habilitação de oficiais (CHO) – item 2.5., a seguinte exigência, “in verbis”:

“2.5. Ter no máximo 50 anos de idade, no ato da inscrição (até 20 de janeiro de 2017);”

Desse modo, a definição de limite máximo e mínimo de idade e, previsão de outros requisitos para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições, devendo o requisito ser comprovado no momento da inscrição do concurso.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento pacificado no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente.

( ARE 979284 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 2. Segundo o firme entendimento desta Corte, os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ Grifei ( RE 595893 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 01.07.14)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SERGIPE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 2. Segundo o firme entendimento desta Corte, os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ Grifei ( RE 595893 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 01.07.14)

Nota-se que o impetrante ultrapassou o limite estabelecido no edital, que é a lei do concurso, bem como da lei estadual, pois possuía 51 (cinquenta e um) anos de idade.

Como cediço, em se tratando de certame público, antes mesmo de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as regras contidas edital, pois, repise-se, este é a lei do concurso, sendo inadmissível o tratamento diferenciado entre candidatos, sob pena de configuração de ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e da isonomia.

Sendo assim, pode a Administração Pública limitar, em razão da idade, a participação no Curso de Habilitação de Oficiais, mormente considerando as peculiaridades da profissão, conforme estabelecido na Súmula 683, do STF, verbis: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO/CBMPA 2022).
CONCURSO INTERNO. CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR AO FIXADO EM LEI. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito ...Ver ementa completaPúblico, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - MSCIV: 08197147720228140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023) (grifei)

EMENTA: APELAÇAO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS - CHO PMPA/2012. PROVIMENTO DO CARGO DE TENENTE DA POLÍCIA MILITAR.
LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. CANDIDATO QUE JÁ HAVIA ATINGIDO A IDADE MÁXIMA NO MOMENTO DA INCRIÇÃO DO CONCURSO. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE DE IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO SELETIVO DA CARREIRA MILITAR QUANDO A RESTRIÇÃO ESTIVER PREVISTA EM LEI E FOR COMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CARGO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou procedente a ação, tornando definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 38/41, com a promoção do autor ao cargo de oficial em razão da aprovação no curso de habilitação de oficiais (CHO-BM/2012). 2. Aduz que a sentença vergastada viola frontalmente o ordenamento jurídico vigente, posto que, na ocasião do certame, encontrava-se vigente e válido o artigo 16, da Lei nº 5.162/84, que expressamente determinava o limite de idade de 44 (quarenta e quatro anos) para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais. 3. Consta previsão no item item 3.1, “g” do Boletim Geral nº 067/2012, que a idade máxima para inscrição no referido concurso é de 44 (quarenta e quatro) anos. 4. No caso, conforme cópia da carteira de identidade do apelado constante nos autos às fls. 18, observa-se que o mesmo possuía à época da inscrição 46 (quarenta e seis) anos de idade, restando devidamente comprovado que não possuía idade para inscrever-se no concurso em comento. 4. O Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a administração pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento das regras do Edital não são de responsabilidade só da Administração Pública, mas também do próprio candidato, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APL: 00174053820128140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/04/2019) (grifei)

Nesse sentido, permitir que o impetrante participe do certame, ofenderia diretamente a vontade do administrador e do legislador, que, ao estabelecerem o referido limite máximo de idade – 50 (cinquenta) anos, o fizeram considerando o melhor desempenho da função pelos militares como oficiais.

Ademais, configuraria cristalina afronta a princípios administrativos basilares já destacados alhures, afetando aos demais candidatos do certame perfeitamente enquadrados na condição prevista no edital e lei estadual, gerando temerário precedente no âmbito deste Estado.

Assim, considerando esse cenário, é forçoso concluir que não há direito líquido e certo a ser tutelado na hipótese, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada para denegar a segurança pleiteada.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação

para, reformando a sentença, denegar a segurança, conforme a fundamentação ao norte lançada.

Custas pelo impetrante.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023